Tribunal: TJBA
Processo: 8053336-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053336-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: VALERIANO JOSE DE FREITAS NETO Advogado(s): INGRID MACEDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): EMENTA Agravo de Instrumento. Agravo Interno Prejudicado. Execução de Título Extrajudicial Embargos à execução. Recurso interposto em face de decisão que negou a atribuição de efeito suspensivo aos embargos. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito, o risco de dano grave ou de difícil reparação, e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. No caso concreto, o agravante não demonstrou ter garantido o juízo, pressuposto indispensável para a análise e eventual concessão do efeito suspensivo, afastando um dos requisitos essenciais exigidos pela lei processual. Outrossim, as alegações de nulidade da execução por ausência de demonstrativo de cálculo e excesso de execução não foram suficientes para configurar, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito, especialmente considerando a menção de um débito atualizado na própria petição dos embargos e a ausência de cumprimento do artigo 917, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, que exige a apresentação da memória de cálculo do valor que o executado entende correto. Outras teses, como a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a abusividade de cláusulas contratuais, demandam dilação probatória e não substituem os requisitos legais para a suspensão da execução, especialmente a garantia do juízo. O risco de dano, embora inerente ao processo executivo, não justifica a suspensão do feito quando ausente a probabilidade do direito e a garantia do juízo, visto que o sistema processual busca equilibrar a proteção ao devedor com o direito do credor à satisfação do crédito. Agravo de Instrumento improvido.